Tribunal: TJDFT
Processo: 0005341-71.2010.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Corrupção de menores. Caracterização. Prova.
Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente. Apelação provida.